Tribunal: TJES
Processo: 5024468-33.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024468-33.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXA MUNICIPAL. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594/SP), é de competência exclusiva da União a instituição de taxa para fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações.

2. A cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Posturas – TVNP pelo Município de Vila Velha, com base em CDA que tem como fato gerador o funcionamento de Estação Rádio Base, configura usurpação da competência legislativa da União.

3. O exercício do poder de polícia urbanístico e ambiental, legítimo quando voltado à fiscalização do uso e ocupação do solo, não se confunde com a regulamentação da atividade de telecomunicação.

4. A tentativa de reclassificar a cobrança como fiscalização de normas locais não descaracteriza a essência da exação como taxa de funcionamento de ERB, vedada pela jurisprudência do STF.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 5024468-33.2023.8.08.0035

Agravante:
Município de Vila Velha

Agravada:
Telefônica Brasil S. A.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra a decisão monocrática de id. 13501952, por meio da qual foi negado provimento à apelação cível.

Nas razões recursais de id. 13573340, o agravante sustenta que a) a decisão monocrática contrariou o entendimento do STF no Tema 919 e ignorou precedentes do TJES que reconhecem a constitucionalidade da legislação municipal; b) a taxa cobrada decorre do exercício do poder de polícia municipal relacionado ao uso e ocupação do solo e à verificação do cumprimento de normas de posturas urbanísticas e ambientais, não incidindo sobre a atividade de telecomunicação em si.

Contrarrazões apresentadas no id. 13857940.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança das taxas instituídas pelo Município de Vila Velha com base no poder de polícia, especificamente quanto à verificação de normas aplicáveis à instalação e funcionamento de Estações Rádio Base (ERB), entendendo pela competência exclusiva da União sobre o tema.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594/SP), a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União.

A tese jurídica vinculante foi clara ao definir que
“a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”
.

Na mesma linha, o STF, no julgamento do Tema 1235 da Repercussão Geral (ARE 1.370.232/SP), declarou a inconstitucionalidade de norma municipal que impunha exigências administrativas relativas à instalação de estação rádio base (ERB), por configurar invasão à competência privativa da União.

A tese fixada foi de que
“é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição Federal)”
.

No caso concreto, a CDA 5618/2022, apesar de classifica o fato gerador como Taxa de Verificação de Normas de Posturas, refere-se, de fato, à exigência de licença para funcionamento de ERB, o que extrapola a fiscalização do uso do solo e interfere no exercício da atividade de telecomunicação, o que é vedado aos municípios conforme os precedentes acima citados.

A pretensão do agravante, de justificar a cobrança como exercício de poder de polícia ambiental e urbanístico, não se sustenta diante da natureza concreta da exigência, que diz respeito à regularidade do funcionamento da torre de telecomunicações, matéria claramente de competência exclusiva da União.

É a jurisprudência do TJES:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL E TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PELO MUNICÍPIO SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução Fiscal propostos por empresa do setor de telecomunicações. A Apelante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que embasam a execução, sob o argumento de inconstitucionalidade das taxas municipais cobradas, especificamente a "Taxa de Fiscalização Anual" e a "Taxa de Inspeção Sanitária", instituídas sobre Estações Rádio Base (ERB). Alega que a matéria é de competência privativa da União, conforme os arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das taxas municipais sobre Estações Rádio Base é constitucional; e (ii) estabelecer se a competência para legislar sobre telecomunicações é exclusiva da União, impedindo a criação de tributos municipais sobre tais atividades. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, conforme estabelecido pelos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 919 (RE 776594), firmou o entendimento de que é inconstitucional a instituição de taxas municipais relacionadas à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, por configurar invasão à competência privativa da União. As taxas cobradas pelo Município, a pretexto de fiscalizar o uso do solo e a saúde pública, na verdade recaem sobre a atividade de telecomunicações, o que torna sua cobrança ilegítima, conforme entendimento reiterado do STF. A declaração de inconstitucionalidade das taxas municipais já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, dispensando-se a necessidade de nova arguição, conforme o disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a cobrança de taxas municipais relacionadas à fiscalização e inspeção de Estações Rádio Base (ERB), por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. (TJES - Apelação Cível nº 5002294-09.2022.8.08.0021; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.09.2024)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMAS NºS. 919 E 1.235, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 919 (em 05.12.2022), definiu a tese jurídica vinculante segundo a qual “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 2. Ademais, no Tema 1.235, a Suprema Corte assentou a orientação segundo a qual a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 3. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União. (TJES, Apelação Cível n. 0019250-85.2018.8.08.0035, Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.09.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – CDA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 2. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001168-16.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.06.2024)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão que negou provimento à apelação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
ao recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.